Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740289-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GERCIL BALBINO DE ALMEIDA NETO, DANIEL PERES RODRIGUES, LUCIANA MIRANDA RIBEIRO EMBARGADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DESPACHO Conquanto intimado o impetrante para trazer cópia integral dos autos em tramitação perante o STJ, a fim de se observar litispendência, trouxe apenas decisão que indeferiu a liminar no Tribunal Cidadão. Defiro derradeiro prazo de 2 (dois) dias para que cumpra a integralidade do Despacho de ID 52160356, trazendo copia integral dos referidos autos, em especial a inicial que deu origem ao processo em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, sob pena de negativa de seguimento do presente writ. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2023 16:31:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator